Tribunal: TJDFT
Processo: 0717684-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0717684-13.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO RECORRIDO: AGENOR DANTAS DA GAMA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA- CRIME - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - ANIMUS INJURIANDI NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inicialmente, rejeito a preliminar de deserção suscitada no parecer do Ministério Público, porquanto deferida a gratuidade de justiça ao querelante pelo Juízo a quo (ID 56406967). 2. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição. 3. Não se recebe queixa-crime por injúria se não demonstrados, já na inicial, que os fatos imputados ao querelado realizam, em tese, o tipo penal de que cuida a ação (art. 140 do CP) inclusive com a presença dos elementos subjetivos do tipo penal que, no caso, consiste no animus injuriandi, pois, conforme entendimento já assentado no STJ, não verificado o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal (APn 887/DF, Relator Ministro Raul Araújo, j. 03/10/2018). 4. O querelante informou na inicial (ID 56406961) que estaria em um bar com conhecidos, momento em que um colega de trabalho de sua namorada asseverou que esta traía o querelante e era lésbica, que retorquiu, afirmando que a filha do colega também era. Aduz que, neste momento, o querelado interveio e injuriou o querelante de “safado e vagabundo”, motivo pelo qual foi ajuizada a presente queixa crime. 5. O Juízo a quo rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, I e III, do CPP (ID 56407002). 6. Em suas razões recursais (ID 56407005), o apelante alega que era necessária a abertura da instrução probatória para verificação do elemento subjetivo do tipo. Aduz que as injúrias ofenderam a dignidade do querelante, razão pelo qual pede a reforma da sentença com o recebimento da queixa-crime e realização da instrução probatória. 7. Com efeito, segundo o áudio acostado pelo querelante (ID 56406965), houve uma discussão acalorada entre as partes. O querelante reclama por terem falado da suposta traição de sua namorada e afirma que “Dr. Wilson” já teria afirmado que que a esposa do querelado, Agenor, também o traía, oportunidade em que este proferiu as ofensas “safado, vagabundo”, contra o autor. De fato, verifica-se que houve discussão acalorada entre os envolvidos, com o emprego de expressões de animosidade. Assim, não restou demonstrado inequivocadamente a intenção de ofender a honra alheia (animus injuriandi). Desse modo, mantém-se a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fulcro no art. 395, III, do CPP. 8. Confere, nesse sentido, o seguinte julgado: “(...) 4. Para configuração do crime de injúria, exige-se o especial fim de ofender a honra alheia (animus injuriandi). No caso, não obstante a observância de expressões supostamente ofensivas proferidas pela recorrida (fls. 15/16), estas se deram em contexto de animosidade familiar, em que as partes (irmãos) discutiam a respeito do inventário de parente comum. Inexiste, na espécie, a demonstração inequívoca da intenção de violar a honra alheia, e, ante a ausência de dolo específico, tem-se por atípica a conduta sub examine, evidenciando a falta de justa causa, o que resulta na rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, III, do CPP, tal qual pontuado na r. Sentença. Ademais, o princípio da subsidiariedade e da intervenção mínima do Estado condicionam a atuação do direito penal a situações que ameacem ou lesem efetivamente os bens jurídicos tutelados, não sendo necessária tal intervenção em hipóteses como a dos autos, que reflete, mera animosidade em discussão acalorada entre irmãos fomentada por partilha de herança”. (Acórdão 1182800, 20180110380034APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019). 9. Impõe-se, pois, o improvimento do apelo. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. 12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. O recorrente afirma que o acordão vergastado manteve a rejeição da queixa crime de forma equivocada, haja vista a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade do fato delitivo. Aponta que as provas apresentadas comprovam a existência de justa causa e a manutenção da decisão viola o art. 5o, inciso X da Constituição Federal e o princípio da dignidade humana. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1150720 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 PUBLIC 02-10-2018) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal